Tribunal: TJMT
Processo: 0028629-40.2017.8.11.0055
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0028629-40.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), HELIOMAR MARTINELLO - CPF: 981.375.149-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO - APELO DESPROVIDO.

1. A contribuição de melhoria é decorrente de obra pública e não para a realização de obra pública, não sendo legítima a sua cobrança porque não demonstrada a valorização imóvel, requisito indispensável à cobrança da ex
ação.

2. Não havendo prova da efetiva valorização imobiliária decorrente de obra pública, e levando-se em conta que a valorização não pode ser presumida, não cabe a cobrança da exação.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, em face de HELIOMAR MARTINELLO, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos dos Embargos à Execução nº 28629-40.2017.811.0055, que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade da CDA referente à cobrança de contribuição de melhoria.

Sustenta o Recorrente que o Embargante não se desincumbiu do ônus da prova, ressaltando que a CDA goza de presunção de legalidade, admitindo prova em contrário, o que não teria ocorrido nos presentes autos.

Afirma a legalidade da contribuição de melhoria, eis que observado o ordenamento pátrio sendo “fato incontroverso, público e notório que houve acréscimo no valor do imóvel da parte Requerente, decorrente da referida obra pública”.

Acentua que o asfalto executado cobrado na forma de contribuição de melhoria está amparado pela Lei Municipal nº 3.510/2011, que trata sobre a implementação do asfalto comunitário.

Sublinha a legalidade do processo de execução, bem como da citação por edital.

Pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada, julgado improcedente os embargos à execução. (Id 7333962)

Intimada, a Defensoria Pública não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id 17333964.

Dispensada a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade da CDA referente à cobrança de contribuição de melhoria.

O MM. Juiz do feito acatou os argumentos da Defensoria Pública, no sentido de inobservância do disposto nos artigos 81 e 82 do CTN, assinalando que competia a Fazenda Publica demonstrar a existência de lei específica a amparar a hipótese dos autos.

O Apelante aduz, em síntese, que houve inversão indevida do ônus da prova, e no mérito destacou a legalidade da cobrança.

Sem razão o recorrente.

Consoante salientou o recorrente, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preconiza o art. 3º da LEF:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.

Da leitura do parágrafo único do citado artigo, a presunção de certeza e liquidez da CDA pode ser afastada por prova inequívoca, cujo ônus, por força de lei, é do executado.

No entanto, ante a alegação de inexistência de lei específica sobre a contribuição de melhoria executada, requisito da cobrança da contribuição de melhoria, cabia ao Ente Público a sua comprovação.

Nesse sentido, destaca-se a seguinte decisão do E. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. BASE DE CÁLCULO. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. ENTE TRIBUTANTE. SÚMULA 83/STJ.

1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a contribuição de melhoria é tributo, cujo fato imponível decorre da valorização imobiliária causada pela realização de uma obra pública, cabendo ao ente público o ônus da sua comprovação, a fim de justificar o tributo estipulado. Precedentes: AgRg no AREsp 417.697/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 18/12/2013; REsp 1.326.502/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe 25/04/2013; AgRg no REsp 1.304.925/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/04/2012; AgRg no Ag 1.237.654/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 13/10/2011; AgRg no Ag 1.159.433/RS, deste Relator, DJe 05/11/2010.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 406.324/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 09/04/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA. BASE DE CÁLCULO. VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO ENTE TRIBUTANTE. PRECEDENTES: AGRG NO AG 1.159.433/RS, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 05.11.2010 E AGRG NO AG 1.190.553/RS, REL. MIN. ELIANA CALMON, DJE 26.04.2011. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES DESPROVIDO.

1. Essa Corte Superior tem entendido que a base de cálculo da contribuição de melhoria é a efetiva valorização imobiliária dela decorrente, inadmitida sua cobrança com base exclusivamente no custo da obra. Cabe ainda, ao ente tributante, o ônus da prova da referida valorização.

2. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES desprovido. (STJ. AgRg no REsp 1304925/RS. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho. J. 17.04.2012. P. 20.04.2012).

Pela análise dos documentos Id 17333951, observa-se que foram cobrados valores a título de contribuição de Melhoria, tratando-se, portanto, de uma relação de natureza jurídica tributária entre as partes .

O art. 81 do Código Tributário Nacional estabelece que a contribuição de melhoria
é “instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorram valorização imobiliária”,
sendo que o valor total arrecadado mediante o pagamento das contribuições de melhoria não pode ultrapassar o valor das despesas realizadas, e
o valor lançado à cada contribuinte não pode ultrapassar o acréscimo do valor resultante da obra para cada imóvel beneficiado.

Na lição de Hugo de Brito Machado, a contribuição de melhoria se traduz em “tributo vinculado, cujo fato gerador é a valorização de imóvel do contribuinte, decorrente de obra pública”.

Aliás, é o que prevê o art. 1º do Decreto-Lei nº 195/1967:

“A Contribuição de Melhoria, prevista na Constituição Federal tem como fato gerador o acréscimo do valor do imóvel localizado nas áreas beneficiadas direta ou indiretamente por obras públicas”.

O artigo 82 do CTN e o artigo 5º do Decreto-Lei nº 195/67 estabelecem, ainda, os requisitos mínimos a serem observados pela lei instituidora da contribuição, de observância obrigatória pela entidade tributante, senão vejamos:

“Art. 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos:

I - publicação prévia dos seguintes elementos:

a) memorial descritivo do projeto;

b) orçamento do custo da obra;

c) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição;

d) delimitação da zona beneficiada;

e) determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas, nela contidas;

II - fixação de prazo não inferior a 30 (trinta) dias, para impugnação pelos interessados, de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior;

III - regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial.

§ 1º A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra a que se refere a alínea c, do inciso I, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização.

§ 2º Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que integram o respectivo cálculo.

Art 5º. Para cobrança da Contribuição de Melhoria, a Administração competente deverá publicar o Edital, contendo, entre outros, os seguintes elementos:

I - Delimitação das áreas direta e indiretamente beneficiadas e a relação dos imóveis nelas compreendidos;

II - memorial descritivo do projeto;

III - orçamento total ou parcial do custo das obras;

IV - determinação da parcela do custo das obras a ser ressarcida pela contribuição, com o correspondente plano de rateio entre os imóveis beneficiados.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, também, aos casos de cobrança da Contribuição de Melhoria por obras públicas em execução, constantes de projetos ainda não concluídos.”

Com efeito, a instituição e o lançamento de tributos devem, necessariamente, observar o princípio da legalidade.

No caso, a exigência do tributo
somente é permitida com prévia demonstração da valorização dos imóveis
, mediante rateio do custo da obra, como limite do lançamento, não obedeceu aos ditames legais, sendo, portanto, ilegítima.

Segundo leciona EDUARDO SABBAG
“A valorização imobiliária é parte integrante da hipótese de incidência do tributo, sem a qual o fato gerador não se completa”
(SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. Editora Saraiva. 2009, p. 404).

A inexistência de avaliação dos imóveis não condiz com a atual jurisprudência, segundo a qual, para atender ao princípio da legalidade, deve existir a avaliação individualizada dos imóveis antes da realização da obra e depois de concretizada, a fim de se apurar a exata valorização.

Nesse sentido, vem decidindo reiteradamente este E. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – VALORIZAÇÃO IMOBILIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária. Logo, a base de cálculo para cobrança deste tributo é a diferença entre os valores inicial e final do imóvel beneficiado. Cabe ao ente público comprovar a valorização do imóvel tributado, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. Reformada a sentença, o recurso adesivo se mostra prejudicado.” (Ap, 49932/2014, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/11/2014, Data da publicação no DJE 03/12/2014).

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO — NÃO APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/32 — PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — ART. 168, I, CTN — INCIDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA — ILEGALIDADE — NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 81 E 82 DO CTN. Não se aplica o Decreto nº 20.910/32, em ação anulatória de débitos tributários cumulada com repetição de indébito, mas o prazo prescricional de cinco (5) anos, com início na data de extinção do crédito tributário, nos termos do art. 168, I, do Código Tributário Nacional, ante a preponderância do pedido de restituição dos valores pagos indevidamente. Precedentes do STJ. É ilegal a cobrança de contribuição de melhoria em desconformidade com os requisitos dos arts. 81 e 82 do Código Tributário Nacional. Recurso provido em parte.” (Ap, 87473/2011, DES.LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2012, Data da publicação no DJE 27/11/2012).

Assim, a contribuição de melhoria somente pode ser cobrada quando verificada a existência de valorização imobiliária, cujo o lançamento do tributo deve ter por base de cálculo a efetiva e individualizada valorização do imóvel e não, o custo da obra, como foi feito pela municipalidade, dessa forma, patente a nulidade da respectiva CDA.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto para o fim de reformar a sentença apenas no tocante ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança de contribuição de melhoria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021